Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ré contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado hospital, condenando-a ao pagamento de R$ 16.068,21 por serviços médicos prestados. A ré alegou vínculo contratual com plano de saúde e requereu denunciação da lide. O pedido foi indeferido em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não admissão da denunciação da lide à operadora de plano de saúde, em razão da suposta ausência de comprovação do vínculo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré apresentou documentos que indicam a existência de relação contratual com o plano de saúde P., inclusive durante o período da internação, além de boletos e carteira de beneficiária.
4. O autor reconheceu, na petição inicial, a existência do plano de saúde, imputando à cláusula de carência a negativa de cobertura.
5. A denunciação da lide foi tempestiva e fundamentada na contestação, cabendo a inclusão do plano de saúde no polo passivo para o exercício do contraditório e eventual responsabilização solidária ou subsidiária.
6. A negativa de admissão da denunciação da lide, sem considerar os elementos já constantes dos autos, impôs ônus excessivo à ré e suprimiu oportunidade de defesa, configurando nulidade por cerceamento de defesa.
7. A jurisprudência admite a denunciação da operadora de saúde em ações de cobrança de despesas médicas, especialmente quando o consumidor demonstra vínculo e a operadora poderá ser chamada a responder por inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença cassada para admissão da denunciação da lide à operadora do plano de saúde, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. É admissível a denunciação da lide à operadora de plano de saúde quando comprovado o vínculo contratual durante o período de internação hospitalar, sob pena de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II e parágrafo único; art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704936-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08.05.2024, DJe 22.05.2024.